Tribunal: STF
Processo: AO 2904
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES JÁ REJEITADAS. MERA TENTATIVA DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: IMPOSSIBILIDADE.



Relatório



    1. A parte autora opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, pela qual neguei seguimento a esta ação. Aponta omissão e obscuridade na decisão, requerendo “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação, nos termos da recente jurisprudência da Corte, bem como para sanar a omissão e a obscuridade apontadas, com a consequente reanálise do mérito da demanda” (e-doc. 9).



    2. O embargante traz os seguintes fundamentos para justificar o cabimento dos embargos de declaração:



    “(...) A decisão embargada negou seguimento à ação sob o fundamento de que não haveria competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a demanda, uma vez que o ato impugnado teria emanado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. No entanto, a decisão não considerou a recente mudança de entendimento do Plenário do STF, no julgamento da ADI 4412, da Pet 4770 e da Rcl 33459, que reconheceu a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) proferidos no âmbito de suas atribuições constitucionais.



    (...)



    Assim, a decisão embargada incorreu em omissão ao não aplicar o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que compromete a fundamentação e gera obscuridade na delimitação da competência.



    (...)



    A decisão embargada entendeu que o ato impugnado seria a nomeação do candidato beneficiado pela Resolução nº 516/2023, do CNJ, e que, por isso, a questão deveria ser analisada pela Justiça Estadual. Entretanto, a presente ação questiona diretamente a Resolução nº 516/2023 do CNJ e sua aplicação retroativa, sendo a nomeação do candidato apenas um reflexo da ilegalidade dessa resolução. 



    Dessa forma, há obscuridade na decisão ao considerar que a demanda se limita à nomeação do candidato, quando na verdade o objeto central da ação é a validade da Resolução nº 516/2023, um ato administrativo do CNJ, cuja competência jurisdicional para análise é do STF, conforme entendimento recentemente consolidado.”



    3. Vieram-me os autos conclusos para exame. 



    É relatório.



Análise



    4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    5. No caso dos autos, nenhum desses vícios está presente. Com efeito, como consignado na decisão embargada, o autor não deduz nenhuma pretensão em desfavor do Conselho Nacional de Justiça. Todo o questionamento trazido nos autos se volta contra ato praticado pelo Tribunal da Justiça do Estado da Bahia, ainda que tenha como fundamento ato normativo do CNJ. Sem dedução de pretensão contra o CNJ, não se caracteriza nenhuma das hipóteses de competência originária desta Corte descritas no art. 102, inc. I, da CRFB. 



    6. Nessa linha, como também consignado na decisão embargada, por ausência de previsão nesse dispositivo constitucional, ao Supremo Tribunal Federal não compete, originariamente, processar e julgar ações judiciais que sindicam atos administrativos de Tribunais locais, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência, o fato de o ato em questão ter se baseado, direta ou indiretamente, em resolução do Conselho Nacional de Justiça ou, eventualmente, no Conselho Nacional do Ministério Público.



    7. A situação tratada nos autos, na verdade, guarda similitude com as dezenas, talvez centenas ou milhares, de ações ajuizadas diariamente com fundamento no Código Civil. Formulando um hipotético exemplo: uma demanda entre particular e um Município, fundamentada em determinado dispositivo dessa Lei, com alegação de sua inconstitucionalidade. Embora o Código Civil tenha sido editado pela União, enquanto ente central da federação brasileira, essa alegação de inconstitucionalidade ou invocação do Código Civil não atrai a competência da Justiça Federal nem a legitimidade passiva da União.



    8. Idêntica é a situação dos autos, como pontuado na decisão embargada. Essas questões foram adequadamente enfrentadas na decisão embargada, não havendo nenhum vício a ser saneado. 



    9. O que se observa, na verdade, é que o embargante se insurge contra o mérito da decisão embargada, não se prestando os embargos de declaração para tal finalidade.



Dispositivo



    10. Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração, com fundamento no § 2º do art. 1.024 do CPC.



    11. Por outro lado, considerando que nele constou categoria processual diversa, corrijo, de ofício, o dispositivo da decisão embargada, para constar o seguinte teor:



    14. Ante o exposto, nego seguimento à presente ação originária, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado, por consequência, o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator